Tribunal: TJES
Processo: 0008908-78.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Servidão
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008908-78.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO AZEVEDO CASSARO

APELADO: JOAO COSTA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDA. OBSTRUÇÃO FÍSICA DO CORREDOR. ESBULHO POSSESSÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse de servidão de passagem cumulada com indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a existência e vigência de servidão regularmente instituída por escritura pública, determinar a reintegração dos autores na posse correspondente, ordenar a remoção de portões e demais obstáculos, proibir novas obstruções e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva sob o argumento de ter alienado o imóvel mediante instrumento particular de compra e venda, e, no mérito, a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, além de impugnar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade para permanecer no polo passivo, apesar da alegada alienação do imóvel sem registro imobiliário; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos da tutela possessória relativamente ao exercício de servidão de passagem formalmente constituída; (iii) determinar se a obstrução deliberada da servidão configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro da alienação na matrícula imobiliária mantém o apelante na condição de proprietário registral do bem, circunstância que evidencia pertinência subjetiva para responder à demanda que envolve obrigação propter rem decorrente de servidão regularmente constituída.

A escritura pública juntada aos autos comprova a existência e a plena vigência da servidão de passagem, constituindo direito real passível de tutela possessória.

As fotografias e a prova oral produzida em audiência demonstram o fechamento integral do corredor mediante instalação de portões, com impedimento concreto do exercício do direito de passagem pelos autores.

O exercício possessório da servidão decorre da própria fruição do direito real formalmente constituído, e sua obstrução material configura embaraço indevido ao exercício da servidão, vedado pela legislação civil.

A prova documental e testemunhal comprova a posse derivada da servidão, a prática de obstrução física e a perda do exercício da passagem, preenchendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

A obstrução integral e deliberada de servidão regularmente instituída, mantida durante o curso da demanda, ultrapassa mero dissabor cotidiano e implica privação concreta do exercício de direito real, caracterizando dano moral indenizável.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo nem irrisório diante das circunstâncias do caso.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro imobiliário da alienação mantém a legitimidade passiva do proprietário registral em demanda que envolve obrigação propter rem decorrente de servidão regularmente constituída.

A obstrução física de servidão de passagem formalmente instituída, comprovada por prova documental e oral, configura esbulho possessório e autoriza a reintegração na posse.

A privação deliberada e prolongada do exercício de servidão regularmente constituída ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável.

A fixação de indenização por dano moral em valor compatível com as circunstâncias do caso deve ser mantida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 85, §11; CC, art. 1.383.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008908-78.2018.8.08.0014

APELANTE:

PAULO ROBERTO AZEVEDO CASSARO

APELADOS:
JOÃO COSTA E MARIA JOSÉ COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO ROBERTO AZEVEDO CASSARO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de reintegração de posse de servidão de passagem cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por JOÃO COSTA e MARIA JOSÉ COSTA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

- reconhecer a existência e plena vigência da servidão de passagem;
- determinar a reintegração dos autores na posse correspondente à servidão;
- ordenar a remoção dos portões e demais obstáculos físicos;
- proibir novas obstruções;
- condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
- condená-los ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na origem, narraram os autores, ora apelados, serem proprietários de imóvel gravado com servidão de passagem regularmente instituída por escritura pública, sustentando que os requeridos instalaram portões no corredor objeto da servidão, impedindo-lhes o exercício do direito de passagem, além de utilizarem o espaço de forma exclusiva.

A sentença foi de procedência do pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob argumento de ter alienado o imóvel à segunda requerida em 25/05/2011, não exercendo posse ou ingerência sobre o bem. No mérito, afirma ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente posse anterior, data do esbulho e perda da posse, além de impugnar a condenação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Consta dos autos que o Apelante apresentou instrumento particular de compra e venda firmado em 25/05/2011, alegando ter transferido o imóvel à segunda requerida.

Todavia, conforme consignado na sentença, inexiste registro da alienação na matrícula imobiliária, permanecendo o apelante como proprietário registral do bem, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo de origem.

Além disso, a controvérsia envolve não apenas posse, mas também cumprimento de obrigação
propter rem
decorrente de servidão regularmente constituída.

A permanência do Apelante no registro imobiliário revela pertinência subjetiva suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de esbulho possessório relativo ao exercício de servidão de passagem.

O conjunto documental demonstra a existência de servidão regularmente instituída por escritura pública, fato expressamente reconhecido na sentença.

As fotografias acostadas aos autos evidenciam o fechamento integral do corredor mediante instalação de portões, fato corroborado pela prova oral produzida em audiência, conforme expressamente consignado pelo magistrado sentenciante.

A alegação recursal de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC não prospera.

Tratando-se de servidão de passagem formalmente constituída e materialmente exteriorizada, o exercício possessório decorre da própria fruição do direito real, cuja obstrução física pelos réus configura embaraço vedado pelo art. 1.383 do Código Civil.

A prova produzida revela de forma suficiente:

existência da posse derivada da servidão;

obstrução material mediante instalação de portões;

impedimento do exercício da passagem.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o esbulho possessório e determinar a reintegração.

Também não merece reforma a condenação indenizatória.

A obstrução integral e deliberada de servidão regularmente instituída, mantida durante o curso da demanda, ultrapassa mero dissabor cotidiano.

A conduta implicou privação concreta do exercício de direito real expressamente constituído, afetando a fruição regular do imóvel dos autores, circunstância apta a configurar dano moral indenizável, conforme fundamentado na sentença.

Quanto ao quantum fixado em R$ 5.000,00, verifica-se observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório diante das circunstâncias do caso.

DO EXPOSTO
,

conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.